Tribunal: STF
Processo: Rcl 79846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Alessandro Dalécio Junqueira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010355-69.2022.5.15.0062), que teria violado o que decidido por esta CORTE nas ADIs 6.050, 6.069 e 6.082, Rel. Min. GILMAR MENDES, a tese fixada no julgamento do RE 842.844, Tema 542-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, a Lei 605/49, a Súmula 15 do TST, a Recomendação 134 do CNJ e os arts. 926 e 927 do CPC. 



    A parte Reclamante sustenta, em síntese, que:



    “O acórdão impugnado desconsiderou a sentença de primeiro grau, não interpretou corretamente a Constituição Federal, não seguiu a Lei 605/49 art. 6º, § 2º, não aplicou a Súmula 15 do TST, não segue o sistema de precedentes mencionado na recomendação 134 do CNJ (recomenda a magistrados que contribuam com o bom funcionamento do sistema de precedentes legalmente estabelecido), descumpre os artigos 926 e 927 do CPC e não respeita decisão do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 6.050, 6.069 e 6.082). Ato contínuo concluiu com a brilhante ideia: se o julgador, por sua posição político-ideológica não concorda com a matéria prevista na lei, em súmula e ato do CNJ, cabe ao empregador pagar danos morais sem obediência às regras do art. 223-G da CLT.



    A situação beira o absurdo. O empregador seguiu toda a legislação vigente. Já o Magistrado não seguiu a Lei 605/49 art. 6º, § 2º, não aplicou a Súmula 15 do TST, não segue o sistema de precedentes mencionado na recomendação 134 do CNJ, mostra um desprestígio com relação ao CNJ e quem paga danos morais é o empregador. Nem mesmo se preocupou em fixar valores nos termos art. 223-G da CLT.



    Na crença de que poderia aplicar dano moral no valor que achar adequado, não trouxe qualquer fundamentação baseada nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da igualdade. 



    Como se verificará na leitura do acórdão, não relata qualquer situação grave que autorizasse o abandono dos critérios previstos na CLT. 



    Não há relato de doença ocupacional incapacitante ou morte, por exemplo. Não descreve nem mesmo um ato discriminatório. Nada nesse sentido. 



    Portanto, o acórdão acabou por contrariar inúmeros dispositivos constitucionais e regras para o bom funcionamento do Poder Judiciário.” (eDoc. 1)



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não apresentou cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausente pressuposto necessário ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente